Tribunal: TJDFT
Processo: 0746490-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0746490-67.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY MARTINS SILVEIRA FERNANDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Kelly Martins Silveira Fernandes contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Discorre a Impetrante, em síntese, que participa do concurso público para provimento no cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidade Planejamento e Orçamento, regulado pelo Edital n° 001/2022. Relata que, após o êxito em todas as fases anteriores do concurso, foi convocada para a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social e entregou toda a documentação solicitada. Narra que foi considerada inapta na fase de sindicância da vida pregressa, por não ter apresentado certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal da 5a Região, local onde morou durante determinado período. Sustenta que a Autoridade Coatora feriu o direito líquido e certo da Impetrante ao reprová-la na fase da vida pregressa, porquanto comprovou, de forma inequívoca, que não tem condenação penal transitada em julgado ou indiciamento em inquéritos policiais, preenchendo o comando editalício do item 14.1.2, “a”. Ressalta que o edital não é claro quanto à exigência de apresentação de certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal, ferindo a Lei no 4.949/12, art. 9o, III, pois apenas determina que a candidata apresente certidão de antecedentes criminais da cidade/município. Afirma que apresentou toda a documentação exigida, contudo, ao invés da certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, apresentou a certidão da Polícia Federal. Assevera que não foi por má-fé que o documento do TRF5 não foi apresentado, mas, sim, porque o Edital não é claro e o Estatuto dos Servidores do Distrito Federal não exige tal condição para nomeação. Registra que a boa-fé da Impetrante é comprovada pela entrega da certidão negativa de crimes federais, emitida pela PF, afirmando que no Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) não consta decisão judicial condenatória com trânsito julgado em seu nome. Acrescenta que o ato administrativo que a eliminou violou o princípio da presunção de inocência, pois comprovou não ter ocorrência policial ou indiciamento em inquérito policial, sendo mera consequência a ausência de processos judiciais criminais. Por fim, requer a concessão de liminar, para suspender o ato de eliminação da Impetrante e assegurar sua permanência no Concurso Público e sua participação no Curso de Formação Profissional, bem como lhe seja reservada vaga para futura nomeação no citado cargo público. No mérito, pede que seja declarada a nulidade do ato administrativo que resultou na eliminação da candidata, permitindo que continue a participar das demais fases do certame, e sendo aprovada, seja nomeada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Éo relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça à Impetrante. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”. Pede a Impetrante a concessão de liminar, para suspender o ato de eliminação e assegurar sua permanência no Concurso Público, realizando o Curso de Formação Profissional, com ulterior reserva de vaga para posse. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. A Impetrante alega que foi considerada inapta na etapa de Sindicância da Vida Pregressa, por não ter apresentado certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal da 5a Região, local onde morou durante determinado período. Inicialmente, cabe destacar que segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. As normas editalícias de concurso público, desde que estejam em conformidade com a Constituição Federal e a lei, obrigam todos os candidatos, bem como a própria Administração. No caso dos autos, é certo que todos os candidatos devem se submeter à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social exigidas no item 14 do Edital n° 001/2022, para provimento de vaga para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal. Ressalta-se que a investigação social é uma das principais fases dos concursos públicos, pois é o momento em que será avaliada a idoneidade moral e a conduta social do candidato, virtudes positivas indispensáveis ao servidor público, o qual deve desempenhar suas funções com probidade e zelo. Todavia, não se pode admitir que critérios desarrazoados e contrários aos princípios da presunção da inocência e da ampla acessibilidade aos cargos públicos sejam utilizados para excluir candidatos. Nos termos do Edital n° 001/2022 (Id. 52922584), o concurso para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidade Planejamento e Orçamento prevê quatro etapas, a saber, prova objetiva e discursiva, avaliação e títulos e sindicância de vida pregressa. Quanto aos critérios da sindicância da vida pregressa, o item 14 do Edital assim estabelece: “14.1 Serão convocados para a sindicância de vida pregressa todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a sindicância de vida pregressa, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.1.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, e visa confirmar: a) a inexistência de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo; e b) a inexistência de punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico. 14.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; e d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino. II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; IV – certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; V – declaração do próprio candidato que informe a cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos. 14.3 O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na sindicância de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 14.4 Não serão fornecidas pelo Cebraspe cópias dos documentos apresentados. 14.5 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da certidão. 14.6 Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa constarão de edital específico de convocação para essa fase. 14.6.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa deverá observar os procedimentos disciplinados no referido resultado provisório.” Na hipótese em exame, a Impetrante foi excluída do citado concurso público por não ter apresentado certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal da 5a Região. Segundo o recurso administrativo, a banca examinadora manteve a inaptidão da Impetrante por não ter apresentado certidões negativas de ocorrência policial, inquérito policial e de certidão de antecedentes criminais do TRF da 5a Região. Malgrado a omissão da certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal da 5a Região, as informações omitidas, por si só, não caracterizam ausência de idoneidade ou de conduta ilibada da candidata. Em verdade, a fase de sindicância e investigação da vida pregressa não se limita à constatação da primariedade penal do candidato. Deve, sim, aferir sua conduta moral e social no decorrer da vida, nas esferas administrativa e civil. Na espécie, é razoável e proporcional eliminar a candidata pela mencionada omissão, pois demonstrou com outros documentos que não tem ocorrência policial ou indiciamento em inquérito policial e, como consequência, ações judiciais. Ademais, a despeito de o edital do certame ser lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência de certidão negativa da Justiça Federal. Devem ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois o objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem as condições necessárias à investidura no cargo e selecionar candidatos que tenham perfil social adequado às funções a serem exercidas. No caso concreto, considero os documentos juntados pela Impetrante suficientes para comprovar sua idoneidade para o exercício do cargo para o qual se candidatou. Ante o exposto, concedo a liminar para suspender o ato de eliminação da Impetrante e assegurar sua permanência no Concurso Público e participação no Curso de Formação Profissional. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, os ilustres Secretários de Administração Penitenciária do Distrito Federal e de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora